Tribunal: TJDFT
Processo: 0053305-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos, etc... Por meio da petição de id. 48424924, a Apelada rejeita a proposta de acordo formulada pelo Apelante e requer o prosseguimento da ação, não obstante o sobrestamento do feito em cumprimento à determinação do Excelso Supremo Tribunal Federal. A controvérsia recursal abarca o pedido de condenação pelas diferenças remuneratórias da caderneta de poupança decorrentes do Plano Collor I e II, o que, mais recentemente, foi objeto de decisão do Exmo. Min. Gilmar Mendes no seguinte sentido: Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.212, julgado em 16/04/2021). Portanto, havendo ordem de suspensão dos processos atinentes ao Plano Collor II, como no caso, indefiro o pedido da Apelada, devendo o julgamento do presente apelo permanecer suspenso. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator